Tribunal: TJPA
Processo: 0803443-95.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0803443-95.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TJE/PA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0803443-95.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA- CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –AÇÃO DE ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DE TÍTULO E REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL – MUNICÍPIO DE BENEVIDES NO POLO PASSIVO – AÇÃO DISTRIBUÍDA INICIALMENTE 2ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES, SENDO REDISTRIBUÍDA PARA A 1ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE ENTE MUNICIPAL NO POLO PASSIVO – POSTERIOR ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE SUSCITADA PELO MUNICIPIO DE BENEVIDES – EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE BENEVIDES – COMPETÊNCIA ABSOLUTA INSUSCETÍVEL DE PRORROGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC- CONFLITO IMPROCEDENTE. 01- Não obstante o ente público tenha sido inserido no polo passivo no início da demanda, posteriormente reconhecida ( e não contestada) a ilegitimidade, devem os autos ser remetidos à 2ª Vara Cível de Benevides; 02- Trata-se de competência absoluta em razão da matéria e insuscetível de prorrogação, conforme inteligência do art. 43 do Código de Processo Civil; 03- não mais persistindo o interesse fazendário, retornaram os autos ao Juízo da 2ª Vara Cível, competente para a apreciação do feito; 04- CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES, PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TJE/PA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0803443-95.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

INTERESSADOS: JOSÉ FERNANDES BARBOSA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MUNICIPIO DE BENEVIDES, LUIZ CLAUDIO SARAIVA MARTINS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, nos autos de Ação de Anulação e Cancelamento de Título e Registro Público de Imóvel, proposta por LUIZ CLÁUDIO SARAIVA MARTINS em face de JOSÉ FERNANDES BARBOSA, BANCO SANTANDER S/A e MUNICÍPIO DE BENEVIDES.

O feito foi primeiramente distribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que reconheceu sua incompetência absoluta para processar o feito, por se tratar de ação que envolve interesse de ente público municipal, inserido na qualidade de litisconsorte passivo necessário, compondo assim a competência em razão da pessoa exclusiva da 1ª Vara Cível de Benevides.

O feito foi regularmente instruído perante o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides. Posteriormente, em decisão de ID 1708032, o juízo da 1ª Vara Cível, diante da manifestação do Município de Benevides, - onde o mesmo afirma não ter interesse no feito -, o magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, para determinar sua exclusão da lide. Na sequência, declarou a incompetência daquele juízo, em razão da matéria, determinando o retorno do feito ao juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca.

Recebendo os autos novamente, o juízo da 2ª Vara suscitou o presente conflito negativo, ao entendimento de que o Município de Benevides seria parte legítima para compor o feito, considerando que, para que seja anulado um ato praticado pela Municipalidade ( doação de terreno público ao particular), esta deve obrigatoriamente compor o polo passivo da demanda. Desse modo, entende que a demanda deve necessariamente ser julgada pelo juízo competente para julgar as ações que envolvam a Fazenda Pública, ou seja, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides.

Recebendo os autos do Conflito Negativo, solicitei informações ao magistrado suscitado, que não as prestou, conforme informações de ID 1888679.

Enviados os autos ao Ministério Público este se manifestou pelo conhecimento do conflito, para ser declarada a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, para processar e julgar o feito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de novembro de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TJE/PA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0803443-95.2019.8.14.0000

SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conforme consta dos autos, busca o presente Conflito Negativo definir a competência para julgar Ação de Anulação e Cancelamento de Título e Registro Público de Imóvel, movida por LUIZ CLÁUDIO SARAIVA MARTINS em face de JOSÉ FERNANDES BARBOSA, BANCO SANTANDER S/A e MUNICÍPIO DE BENEVIDES.

Distribuído o feito à 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, esta declinou da competência em face do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, sob o argumento de que a ação envolvia interesse público municipal, tendo no polo passivo o município de Benevides. Dessa forma, seguindo o feito ao juízo da 1ª Vara Cível, esta instruiu o feito, proferindo ao final decisão interlocutória através da qual, acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo município de Benevides, determina a exclusão do ente municipal da lide; e, não mais persistindo competência da vara fazendária, determina o retorno do feito ao juízo da 2ª Vara, que suscitou o presente conflito negativo.

O entendimento sustentado pelo magistrado suscitante, foi de que o município de Benevides seria parte legítima para compor a lide, de modo que a competência seria a das varas destinadas a atuar nos feitos da Fazenda Pública, ou seja, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca.

Sobre a matéria em análise nos presentes autos, importa destacar, inicialmente, que a regra do art. 3º da Resolução 004/2016, estabelece a competência da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides para processar e julgar, privativamente, as ações relativas a Registros Públicos:

Art. 3º. A atual 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides terá competência privativa para conhecer e julgar os feitos de Registros Públicos, Casamento, Fundações, Acidentes de Trabalho, Falência e Recuperação Judicial e, por distribuição, os feitos Cíveis, Comércio e Família.

Analisando detidamente os presentes autos, observa-se que, em que pese a alegação do Juízo suscitante de que a competência para julgar o feito seria da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, uma vez que a o município de Benevides possuía legitimidade para atuar no feito, - e a participação da Fazenda Pública atraía a competência para o Juízo Fazendário, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Observa-se que, através da decisão de ID 1708032, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial decidiu pela exclusão do Município de Benevides da lide, onde sustenta que
“ o ente municipal nega qualquer interesse na demanda, ‘uma vez que nunca teve a propriedade do bem’ – e a petição inicial não comporta a pretensão a ele dirigida, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, eis que inexiste relação jurídica entre o demandante e o demandado Público. (...) Encontra-se corroborada, documentalmente, a alegada falta de interesse do Município de Benevides em virtude de a área sub judice jamais ter integrado o seu patrimônio, não havendo como conferir a respectiva titularidade a terceira pessoa. Ademais, a falsidade do título ‘emitido’ pelo Município de Benevides, já foi objeto de provimento jurisdicional.”

Desse modo, com a exclusão do ente municipal da lide, e NÃO HAVENDO RECURSO EM FACE DE TAL DECISÃO, estes foram devolvidos ao Juízo da 2ª Vara de Benevides, não cabendo mais aqui analisar se existe ou não a necessidade da presença do município no polo passivo da demanda.

O artigo 43 do Código de Processo Civil preconiza que se determina a competência no momento do registro de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

De fato, quando do momento da distribuição do feito, o Município fazia parte do polo passivo da lide, motivo pelo qual houve o encaminhamento dos autos à 1ª Vara Cível de Benevides. Quando da contestação, o município arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, decisão que foi acolhida pelo juízo. Desse modo, não mais persistindo o interesse fazendário, retornaram os autos ao Juízo da 2ª Vara Cível, competente para a apreciação do feito.

Nesse sentido:

“ EMENTA- CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO – AÇÃO DISTRIBUÍDA INICIALMENTE À VARA DE FAZENDA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO EXCLUÍDO APÓS ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À VARA RESIDUAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA INSUSCETÍVEL DE PRORROGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC- CONFLITO IMPROCEDENTE. 01- Não obstante o ente público tenha sido inserido no polo passivo no início da demanda, posteriormente reconhecida ( e não contestada) a ilegitimidade, devem os autos ser remetidos à Vara Cível Residual; 02- Trata-se de competência absoluta em razão da matéria e insuscetível de prorrogação, conforme inteligência do art. 43 do Código de Processo Civil; 03- Conflito improcedente.” (TJ/MS. Conflito de Competência 16005289420198120000 – Publicação: 09/05/2019).

Diante do exposto, não mais subsistindo interesse do ente municipal, apto a justificar a permanência do feito na Vara dos feitos da Fazenda Pública, conforme fundamentação, conheço do presente Conflito Negativo, para julgá-lo improcedente, declarando a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/12/2020